Tribunal: TJSP
Processo: 1000571-46.2017.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MULTA PECUNIÁRIA – OBRA CUMPRIDA – VALOR EXCESSIVO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DEVER DE MINORAR O PREJUÍZO DESCUMPRIDO – VALOR INDEVIDO
1. Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que acolheu embargos do executado, considerando indevida execução de multa pecuniária por descumprimento de obrigação de

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MULTA PECUNIÁRIA – OBRA CUMPRIDA – VALOR EXCESSIVO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DEVER DE MINORAR O PREJUÍZO DESCUMPRIDO – VALOR INDEVIDO
1. Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que acolheu embargos do executado, considerando indevida execução de multa pecuniária por descumprimento de obrigação de fazer.
2. A multa pecuniária é meio executivo legítimo que diz com a eficiência no cumprimento de obrigações de fazer, subordinada, no entanto, á relação entre meios e fins, pelo que cabe ao juízo readequá-la, reduzindo ou aumentando, conforme o caso concreto, mesmo após o trânsito em julgado.
3. No caso dos autos, a obra foi devidamente cumprida, mesmo que fora do prazo, conforme certificado pelo Sr. Perito no laudo que consta dos autos, restando apenas obras de manutenção não abrangidas pela sentença.
4. O valor da multa, milionário, é absolutamente excessivo e desproporcional em relação aos seus fins e mesmo ao valor da obrigação principal. Executá-la como está implicaria em evidente enriquecimento sem causa do credor, além de prejuízo de monta aos cofres da municipalidade.
5. O fato de autor ter deixado transcorrer anos entre o decurso do prazo para cumprimento e a cobrança da multa diária indica que não cumpriu a contento seu dever de escolha do meio menos gravoso e de redução dos prejuízos, quando poderia tê-lo feto, faltando por isso com a boa-fé processual que se exige das partes.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000655262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000571-46.2017.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante JOSE
CARLOS MOMESSO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
ANTÔNIO DE POSSE.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000571-46.2017.8.26.0296 - Jaguariúna - VOTO No 2/11
Voto 38080
Processo: 1000571-46.2018.8.26.0296
Apelante: José Carlos Momesso
Apelado: Município de Santo Antônio da Posse
Juiz Prolator: Marcelo Forli Fortuna
Comarca de Jaguariúna
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

RECURSOS DE APELAÇÃO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
OBRIGAÇÃO DE FAZER
MULTA
PECUNIÁRIA OBRA CUMPRIDA VALOR EXCESSIVO
E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
DEVER DE
MINORAR O PREJUÍZO DESCUMPRIDO
VALOR
INDEVIDO
1. Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença
que acolheu embargos do executado, considerando indevida
execução de multa pecuniária por descumprimento de
obrigação de fazer.
2. A multa pecuniária é meio executivo legítimo que diz com a
eficiência
no
cumprimento
de
obrigações
de
fazer,
subordinada, no entanto, á relação entre meios e fins, pelo que
cabe ao juízo readequá-la, reduzindo ou aumentando, conforme
o caso concreto, mesmo após o trânsito em julgado.
3. No caso dos autos, a obra foi devidamente cumprida, mesmo
que fora do prazo, conforme certificado pelo Sr. Perito no
laudo que consta dos autos, restando apenas obras de
manutenção não abrangidas pela sentença.
4. O valor da multa, milionário, é absolutamente excessivo e
desproporcional em relação aos seus fins e mesmo ao valor da
obrigação principal. Executá-la como está implicaria em
evidente enriquecimento sem causa do credor, além de prejuízo
de monta aos cofres da municipalidade.
5. O fato de autor ter deixado transcorrer anos entre o decurso
do prazo para cumprimento e a cobrança da multa diária indica
que não cumpriu a contento seu dever de escolha do meio
menos gravoso e de redução dos prejuízos, quando poderia tê-
lo feto, faltando por isso com a boa-fé processual que se exige
das partes.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000571-46.2017.8.26.0296 - Jaguariúna - VOTO No 3/11
Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ CARLOS MOMESSO, em face da r. sentença de fls. 272/277,
por meio da qual o D. Juízo a quo acolheu embargos do
executado apresentados pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA
POSSE.
Em razões recursais, em síntese, discorreu fora
o
município
condenado
em
2011
a
construir
galerias
subterrâneas em sua propriedade, ocasião na qual foi fixada
multa cominatória diária de R$ 5.000,00. Em agosto de 2012, o
município foi instado a cumprir a decisão, quedando-se inerte.
Em agosto de 2018 as obras foram apenas parcialmente feitas,
e concluídas em novembro de 2018. A cobrança diz com a multa
diária imposta para cumprimento da obrigação. Não houve
cumprimento integral da obrigação, vez que havia necessidade
de revisão técnica da obra.
Vieram contrarrazões a fls. 303/310.

É o relatório. Passo ao voto.
Admito
o
recurso
vez
que regularmente
processado e presentes os pressupostos para tanto.
No
mérito,
não
procedem
as
alegações
recursais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000571-46.2017.8.26.0296 - Jaguariúna - VOTO No 4/11
O que pretende o embargante é a execução de
multa pecuniária decorrente do descumprimento de obrigação
de fazer imposta judicialmente no ano de 2011, cujo
cumprimento foi requerido no ano de 2012 e cumprida, ao final,
no ano de 2018.
Pois bem.
Sem embargo de a imposição de multas
constituir-se em método legal útil para induzir o cumprimento
das obrigações de fazer, por outro lado, não deslembremos ser
o foco principal deste instituto legal a coerção implícita que
estimula o administrado a prover o quanto antes suas
obrigações, que no caso, são ambientais. Entretanto não faz
parte do princípio a perspectiva de exação exorbitante que
promova o enriquecimento do credor, via de regra o poder
público Sobre o tema, Araken de Assis1: “[a]
característica fundamental da pena reside no exagero do
algarismo. Por conseguinte, não se deve desvirtuaì-la mediante
apelo à analogia com a cláusula penal. Nesses domínios,
convém recordar: ao juiz eì dado reduzir o valor da multa
proporcionalmente ao cumprimento da obrigação. Tampouco o
seu valor se limitaraì ao da cláusula penal compensatória do
inadimplemento, que eì forma de avaliação convencional e previa
1 Assis, Araken de Cumprimento da sentenc ̧a . 4.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000571-46.2017.8.26.0296 - Jaguariúna - VOTO No 5/11
das perdas e danos”
Exatamente dada essa característica, o artigo
537, §1o do Código de Processo Civil permite ao juízo, a
qualquer tempo, alterar ou mesmo excluir o valor da multa
anteriormente imposta, desde que o faça fundamentadamente.
E, no caso concreto, o que se verifica é que de
fato a multa se tornou excessiva e inadequada, por vários
motivos.
O primeiro deles, mais óbvio, diz com o fato de
que efetivamente a obrigação foi cumprida, ainda que de forma
tardia, de modo que sua incidência integral em si não seria
justificada.
Veja-se a propósito, o que concluiu o Sr. Perito
a fls. 241/242:
Pois bem, a perícia esteve no local, na presença das
partes, para vistoriar o empreendimento e constatou
que o Embargante cumpriu com sua obrigação na
propriedade do Embargado, implantando no local, as
seguintes obras:
• Rede para captação e escoamento das águas
pluviais;
• Rede de coleta, afastamento e tratamento do esgoto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000571-46.2017.8.26.0296 - Jaguariúna - VOTO No 6/11
sanitário; e,
• Aterramento da valeta.
As obras atendem às condicionantes estabelecidas pela
CETESB Informação Técnica 063/18/CJU, fls. 147 a
152 dos autos, porém carecem de revisão técnica em
alguns pontos, a saber:
• Revisão da capacidade de bombeamento da E.E.E. do
Loteamento;
• Revisão da capacidade volumétrica da caixa de
captação de águas pluviais, localizada ao lado do Poço
de Visita, PV-95; e,
• Plantio de vegetação nativa na propriedade do
Embargado em atendimento às condicionantes do TCRA
7761/2015, fl. 151 dos autos.
Anote-se, como bem pontuado, as atividades
que remanescem são de mera revisão, o que não diz respeito
diretamente ao título a ser cumprido.
O segundo motivo diz com o fato de que o
montante
acumulado,
pretendido
pelo
apelante,
é
extremamente excessivo se comparado com o valor despendido.
Pede-se pagamento de multa de mais de R$
5.000.000,00 em contrapartida a uma obra cujo custo não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000571-46.2017.8.26.0296 - Jaguariúna - VOTO No 7/11
supera R$ 400.000,00. Apesar de o valor pecuniário da
obrigação não ser o único parâmetro para fixação ou revisão da
multa, fica mais do que evidente a desproporção entre meios e
fins.
Admitir a execução nestas condições seria
contribuir para um enriquecimento absolutamente sem causa do
autor que, de um lado, viu cumprida a obrigação que de fato era
devida e, de outro, teria em suas mãos milhões de reais sem
qualquer contraprestação ou motivo fundante e, ainda, traria
relevante prejuízo aos cofres públicos da municipalidade.
Veja-se nesse sentido:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXECUÇÃO DE MULTA
DIÁRIA FIXADA PELO ATRASO NO CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
(QUITAÇÃO
DE
DÍVIDAS
ESCOLARES)

REJEIÇÃO
DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE
Agravante que insiste na exclusão ou
redução das "astreintes", sob a alegação de que houve
cumprimento
da
obrigação
(pagamento
integral
das
mensalidades) Atraso no cumprimento da obrigação que é
incontroverso, não tendo o agravante demonstrado qualquer
justa causa
"Astreintes" que não podem ser totalmente
excluídas Possibilidade, todavia, de redução do valor das
"astreintes" acumuladas e vencidas, nos termos do art. 537,
§ 1o, do CPC/2015 Multa que deve ser proporcional,
não podendo ensejar o enriquecimento sem causa da
parte beneficiada pelo seu recebimento Precedentes
da Câmara
"Astreintes" limitadas ao valor da
obrigação principal RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2080083-71.2020.8.26.0000;
Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara da Família e
Sucessões; Data do Julgamento: 24/06/2020; Data de
Registro: 24/06/2020, grifos nossos)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000571-46.2017.8.26.0296 - Jaguariúna - VOTO No 8/11
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de Sentença
Astreintes Engano injustificável no cumprimento da tutela
de urgência Necessidade de retificação da guia expedida
que retardou o cumprimento em 13 dias
Redução
proporcional da multa cominatória para R$ 10.000,00 pela
ausência de demonstração de má-fé da requerida
O
recebimento da multa não é a razão em si do processo, e
nem pode se tornar a causa de sua existência, e muito
menos servir como forma de enriquecimento indevido -
Recurso provido em parte. (TJSP; Agravo de Instrumento
2272041-83.2019.8.26.0000; Relator (a): Alcides Leopoldo;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2020; Data
de Registro: 26/03/2020)
Contudo, no caso vertente, mais uma razão
concorre para que a multa seja inexigível.
Sabe-se que existe um dever de todos os
atores processuais de colaborar e agir sempre com a boa-fé
necessária, de modo a garantir andamento escorreito da
jurisdição.
É o que decorre da leitura do artigo 5o do
Código de Processo Civil, que traz regra geral que reflete não
apenas um dever processual específico, mas sim um princípio
geral de direito, que se extrai diretamente das normas mais
comezinhas da civilização.
O dever aqui não é de boa-fé subjetiva, o
padrão de consciência interna, das “boas intenções”. Vale sim o
comportamento,
objetivamente
demonstrado,
criando-se
deveres concretos para as partes agirem ou deixarem de agir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000571-46.2017.8.26.0296 - Jaguariúna - VOTO No 9/11
dentro do processo segundo critérios de lealdade e probidade.
Essa norma reflete-se ainda no que dispõe o
artigo 805 do Código que positiva o chamado princípio da menor
onerosidade, que orienta magistrados e partes a agir sempre do
modo menos custoso ao devedor, preservada, evidentemente, a
efetividade da tutela jurisdicional.
Como bem anotado pelo juízo prolator, reflete-
se aqui o chamado “duty to mitigate the loss” ou o dever de
diminuir os prejuízos, que é vinculado diretamente à boa-fé
objetiva acima tratada, mormente em sua vertente de vedação
de comportamento contraditório e vedação de abuso de
posições processuais.
Sobre estes conceitos, Didier2:
b) a proibição de venire contra factum proprium. Trata-se de
proibição de exercício de uma situação jurídica em
desconformidade com um comportamento anterior que gerou
no outro uma expectativa legítima de manutenção da
coerência. A doutrina costuma enumerar os seguintes
pressupostos para a configuração do venire contra factum
proprium como comportamento ilícito: (i) existência de duas
condutas de uma mesma pessoa, sendo que a segunda
contraria a primeira; (ii) haja identidade de partes, ainda que
por vínculo de sucessão ou representação; (iii) a situação
contraditória se produza em uma mesma situação jurídica ou
entre situações jurídicas estreitamente coligadas; (iv) a
2 DIDIER Jr., Fredie; comentário aos artigos 1o a 12 in Comentários ao novo Código de Processo Civil /
coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. 2a ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro:
Forense, 2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000571-46.2017.8.26.0296 - Jaguariúna - VOTO No 10/11
primeira conduta (factum proprium) tenha um significado
social minimamente unívoco, a ser averiguado segundo as
circunstâncias do caso; (v) que o factum proprium seja
suscetível de criar fundada confiança na parte que alega o
prejuízo, confiança essa que será averiguada segundo as
circunstâncias, os usos aceitos pelo comércio jurídico, a boa-
fé ou o fim econômico-social do negócio (MARTINS-COSTA,
2004, p. 110). Como exemplo de aplicação da proibição de
venire contra factum proprium no processo civil: recorrer
contra uma decisão que se aceitara (art. 1.000 do CPC) ou
pedir a invalidação de ato a cujo defeito deu causa (art. 276
do CPC brasileiro), ou impugnar a legitimidade ativa, já
aceita em processo anterior (último exemplo retirado de
JUNOY, 2006, p. 357; outros exemplos em TUNALA, 2015, p.
269-316).
c) a proibição de abuso de direitos processuais. O abuso do
direito é conduta ilícita; o abuso de um direito processual
também. Qualquer abuso do direito no processo é proibido
pela incidência do princípio da boa-fé processual. Como, por
exemplo, o abuso do direito de defesa, que pode autorizar a
tutela provisória de evidência (art. 311, I, CPC brasileiro), o
abuso na escolha do meio executivo (art. 805, CPC), ou o
abuso do direito de recorrer, que é hipótese expressa de
litigância de má-fé (art. 80, VII, CPC brasileiro).
No caso dos autos, temos que, de fato, o
exequente, ora apelante, comportou-se de forma evidentemente
contraditória: se sua intenção era executar a obra objeto
principal do feito originário, porque abandonou a execução por
anos, deixando correr multa cominatória diariamente, sem
tomar qualquer atitude para ver cumprida a tutela?
O Código de Processo Civil autoriza que a
execução seja específica ou in natura, competindo ao autor, no
caso concreto, diante da inércia da devedora, buscar realizar a
obra por outros meios, seja por meios próprios, seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000571-46.2017.8.26.0296 - Jaguariúna - VOTO No 11/11
contratando terceiros, seja pleiteando perdas e danos (artigos
816, 817, 819 e 820).
Nada disso foi feito ou sequer cogitado pelo
apelante, o que aponta para um abuso do poder de escolha do
meio executivo.
Daí, portanto que, somando-se todas estas
razões

cumprimento
integral,
valor
excessivo
e
comportamento evidentemente contraditório do apelante, em
prejuízo da apelada a multa não pode ser adjudicada àquele,
sob pena de subversão da lógica processual da execução.
Posto isso, pelo meu voto nego provimento
ao apelo, mantendo-se a r. sentença como lançada.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR